Tribunal: STF
Processo: ARE 1413673
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 287 DA SÚMULA DO STF. NATUREZA DAS VERBAS (SE REMUNERATÓRIA, SE INDENIZATÓRIA), PARA FINS DE INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMAS Nº 908 E Nº 1.100 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, em face de acórdão da 13ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS DE CUNHO INDENIZATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE - APELO DA UNIÃO E REMESSA OFICIAL IMPROVIDOS - APELO DA IMPETRANTE PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. A inteligência do artigo 195, I, a e 201, § 4°, ambos da Constituição Federal, revela que só podem servir de base de cálculo para a contribuição previdenciária as verbas de natureza salarial. O artigo 22, I, da Lei 8.212/91, de sua vez, seguindo a mesma linha desses dispositivos constitucionais, estabelece corno base de cálculo da contribuição previdenciária apenas as verbas de natureza salarial, na medida em que faz menção a ‘remunerações’ c ‘retribuir o trabalho’. Partindo dessas premissas legais e constitucionais, doutrina e jurisprudência chegam à conclusão de que as contribuições previdenciárias devem incidir apenas sobre as verbas recebidas pelo empregado que possuam natureza salarial. Logo, não há que se falar em incidência de tal exação sobre verbas de natureza diversa, aí se inserindo verbas indenizatórias, assistenciais e previdenciárias. 



    2. Para definir se uma verba possui ou não natureza jurídica salarial pouco importa o nome jurídico que se lhe atribua ou a definição jurídica dada pelos particulares ou contribuintes e mesmo pelo legislador ordinário. É mister que se avalie as suas características, único meio idôneo a tanto. O fato de uma norma coletiva (convenção ou acordo coletivo) afirmar que determinada verba é desvinculada do salário não é suficiente para desnaturar a sua natureza jurídica. Tal lógica deve ser aplicada para todas as verbas extra-legais, aí se inserindo aquelas previstas num contrato individual de trabalho ou nos regulamentos internos das empresas. É que a obrigação tributária é imposta por lei. É imperativa. Não pode, portanto, ser derrogada por acordos privados, conforme se infere do artigo 123 do CTN, o qual preceitua que os contribuintes não podem opor ao fisco convenções particulares que alterem a definição do sujeito passivo tributário, donde se conclui que eles não podem, também, afastar a obrigação fiscal por meio de tais instrumentos. Tais verbas podem assumir natureza salarial ou não, a depender da sistemática de seu pagamento, motivo pelo qual, para se saber qual a sua efetiva natureza, indispensável a análise de tal sistemática. 



    3. Inserindo-se tais premissas na análise da discussão dos presentes autos, conclui-se, de acordo com o entendimento adotado pelas Egrégias Cortes Superiores, que a contribuição previdenciária não pode incidir sobre valores pagos nos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento do empregado doente ou acidentado antes da obtenção do auxilio-doença (...) e a título de terço constitucional de férias (...), aviso prévio indenizado (...), mas deve incidir sobre pagamentos efetuados a titulo de salário-maternidade (...).



    4. Os prêmios e gratificações decorrentes do cumprimento de condições referentes ao trabalho desempenhado e vinculados à atividade da empresa (produtividade, metas etc.) não são pagos por mera liberalidade, o que configura a sua natureza remuneratória, ainda que sejam eventuais, sobre eles devendo incidir a contribuição previdenciária. (...)



    5. Apelo da União e remessa oficial improvidos. Apelação da impetrante provido parcialmente.” (e-doc. 11, p. 16-18).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 19).



    3. Nas razões do recurso extraordinário, a recorrente alega violação aos arts. 150 e 195, inc. I, al. “a”, da Constituição da República. Pede seja o recurso extraordinário “conhecido e provido, reformando a decisão ora combatida, a fim de que sejam declaradas inexigíveis as contribuições previdenciárias incidentes sobre o salário maternidade, férias gozadas e não gozadas, horas extras e função gratificada, diante da contrariedade ao disposto no artigo 195, inciso I, alínea ‘a’, e, no artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal” (e-doc. 13, p. 20).



    4. Em 15/10/2021, o Vice-Presidente do Tribunal de origem devolveu os autos para eventual juízo de retratação, em razão dos Temas nº 72 e nº 985 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 24, p. 74-77).



    5. A 13ª Turma do Tribunal de origem retratou-se, nos termos da seguinte ementa:



    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE SALÁRIO MATERNIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. RE 576.967/PR. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS GOZADAS. LEGITIMIDADE. RE 1.072.485/PR. ACÓRDÃO PROFERIDO EM DISSONÂNCIA COM AS TESES FIRMADAS PELO STF. RETRATAÇÃO. 



    1. No julgamento do RE n. 576.967/PR (Tema 72), sob a sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: É inconstitucional a incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário maternidade. 



    2. No RE n. 1.072.485/PR (Tema 985), também julgado sob a sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese: É legitima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias, no que tange às férias gozadas. 



    3. O acórdão proferido por este Tribunal decidiu pela incidência da contribuição previdenciária sobre o salário maternidade, afastando-a quanto ao terço constitucional de férias gozadas, de modo que divergiu das teses consolidadas nos paradigmas do Supremo Tribunal Federal, sendo de rigor sua adequação. 



    4. Retratação positiva.” (e-doc. 24, p. 86-87). 



    6. A recorrente retificou, parcialmente, o recurso extraordinário nos seguintes termos:



    “(...) serve-se do presente para reafirmar todos os pontos estabelecidos em sede de Recurso Extraordinário, exceto no que tange a contribuição social do terço constitucional das férias. 



    Reforçando afronta ao artigo 195, inciso I, ‘a’ da Constituição Federal acerca das verbas sem natureza salarial, as quais não poderiam ser objeto de contribuição social. Influindo também em discordância com o artigo 201, parágrafo 4º da Constituição Federal, pois o dispositivo não inclui verbas indenizatórias para incidência da referida contribuição. 



    Pedidos:



    Diante dos pontos suscitados, requerer a Vossa Excelência que o Recurso Extraordinário e o Recurso Especial sejam recebidos e processados, com exclusão do pedido acerca do terço constitucional das férias em decorrência do julgamento da repercussão geral, visando a reforma da decisão quanto a inexigibilidade das contribuições sociais acerca do salário maternidade, horas extras e funções gratificadas. Desse modo, a peticionante reafirma os argumentos explanados no Recurso Extraordinário .” (e-doc. 25, p. 2-3).



    7. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pelos seguintes fundamentos:



    “Preambularmente, com relação ao salário-maternidade, tendo em vista o juízo de retratação positivo, não mais subsiste a decisão anteriormente recorrida. Ademais, o novo acórdão acolheu o pedido da Recorrente, reconhecendo-lhe a inexigibilidade pretendida. 



    Verifica-se, portanto, que o presente recurso perdeu o seu objeto quanto a tal pretensão. 



    Quanto à alegada violação aos violação ao art. 195, I, ‘a’ e 150 da CF, relativamente às demais verbas impugnadas no presente recurso (férias gozadas e não gozadas, horas extras e função gratificada), é mister que algumas premissas essenciais e necessárias ao desate da controvérsia sejam lançadas, quanto à base de cálculo das contribuições previdenciárias .



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.° 565.160/SC, vinculado ao tema n.° 20 de Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: ‘A contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional n°20/1998’. 



    Conforme definiu o STF, a contribuição previdenciária a cargo do empregador sob o regime geral da previdência social, prevista no art. 22, I, da Lei n.° 8.212/91, é constitucional e deve ter por delimitação de sua base de cálculo, consoante os parâmetros estabelecidos nos arts. 195, I e 201, § 11, os ‘ganhos habituais do empregado’, excluindo-se, por imperativo lógico, as verbas indenizatórias, que se traduzem em simples recomposição patrimonial, bem como as parcelas pagas eventualmente (não habituais). 



    Ficou ressaltado, contudo, que o Constituinte remeteu ao legislador ordinário a definição dos casos em que os ganhos habituais do empregado são incorporados ao salário para fins de contribuição previdenciária, consoante o disposto no art. 201, § 11, da Constituição, bem como a infraconstitucionalidade de controvérsias relativas à definição da natureza jurídica de verba para fins de tributação, providência, portanto, que é de todo estranha ao contencioso estritamente constitucional. 



    Nesse contexto, e segundo a orientação adotada pelo STF, a tese fixada no julgamento do RE n.° 565.160/SC não afasta a necessidade da definição individual das verbas controvertidas e sua habitualidade, providência, no entanto, que é de todo estranha ao contencioso estritamente constitucional. Espelhando o entendimento consagrado na Corte, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo no Recurso Extraordinário n.° 1.260.750/RJ, alçado como representativo de controvérsia (tema n.° 1.100) e submetido à sistemática da Repercussão Geral (art. 1.036 do CPC), assentou a inexistência da repercussão geral da controvérsia envolvendo a definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador. 



    (...)



    Diante da manifestação expressa do Supremo Tribunal Federal pela inexistência de repercussão geral da pretensão deduzida, há que se denegar seguimento ao Recurso Extraordinário quanto a tal pretensão, por força do disposto no art. 1.030, I do CPC. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Extraordinário quanto à controvérsia envolvendo a definição da natureza de verbas com vistas à composição da base de cálculo das contribuições previdenciárias (tema nº 1.100 de Repercussão Geral), e não o admito em relação aos demais fundamentos”. (e-doc. 27, p. 4-5).



    8. A agravante alega que “as férias gozadas, sejam elas integrais, proporcionais, vencidas ou indenizadas, por se tratar de valores pagos para os funcionários quando os mesmos não estão em serviço, não possuem natureza salarial” (e-doc. 30, p. 6).



    9. Sustenta que, “existindo ainda na peça recursal, a clara diferenciação entre verba remuneratória e indenizatória, utilizando o entendimento de que a contribuição previdenciária incide apenas sobre as verbas remuneratórias vinculadas ao cargo efetivo que repercutirão nos futuros proventos da aposentadoria, de sorte que é indevido o desconto sobre as parcelas referentes às horas extras e à função gratificada, tendo em vista que tais verbas não se incorporam à remuneração para efeito de cálculo e pagamento dos proventos da aposentadoria. Diante do entendimento desse Tribunal e de seus precedentes, não há distinção do ponto de vista previdenciário, entre servidor público e celetista e para tanto seguindo o preceito do Pretório Excelso, como as horas extras não integram os cálculos para fins de aposentadoria, não se considera a verba como remuneração, portanto não incide contribuição, tendo cunho indenizatório.” (e-doc. 30, p. 9).



    10. Em contrarrazões ao agravo, a União argumenta que “o agravo interposto não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a repisar os argumentos já vertidos nas razões do recurso extraordinário. Resta, pois, evidente a deficiência da fundamentação do agravo ora respondido incidindo, na espécie o teor da Súmula nº 284 do Supremo Tribunal Federal”.



    É o relatório.



    Decido.



    11. O recurso não merece prosperar.



    12. No caso, constatada a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada de que “a tese fixada no julgamento do RE n.° 565.160/SC [Tema nº 20 da Repercussão Geral] não afasta a necessidade da definição individual das verbas controvertidas e sua habitualidade, providência, no entanto, que é de todo estranha ao contencioso estritamente constitucional” e “quanto à controvérsia envolvendo a definição da natureza de verbas com vistas à composição da base de cálculo das contribuições previdenciárias (tema nº 1.100 de Repercussão Geral)”. Com efeito, a agravante apenas reiterou os argumentos do recurso extraordinário, mas não demonstra, de forma específica e objetiva, os motivos para os óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário serem superados. Mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF:



    “CPC: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” 



    “E. 287: Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    13. No mesmo sentido, os seguintes precedentes:



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF.



     1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF.



     2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).”



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO –



     DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.”



     (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021).



    14. Ademais, ainda que ultrapassada a fase de conhecimento do presente agravo, observa-se que a controvérsia atinente à natureza jurídica das verbas questionadas, para fins de delimitação da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, tem natureza infraconstitucional. Esta Corte, em duas oportunidades recentes, em julgamentos de recursos extraordinários afetados à sistemática da Repercussão Geral, assentou o entendimento pela inexistência de repercussão geral, por não se tratar de matéria constitucional, da questão relativa à natureza jurídica das verbas em discussão, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de enquadramento, ou não, na base de cálculo da contribuição previdenciária.



    15. Faço referência aos julgamentos do RE nº 892.238-RG/RS e do ARE nº 1.260.750-RG/RJ, leading case dos Temas RG nº 908 e nº 1.100, respectivamente. Em tais oportunidades, foram fixadas as seguintes Teses de Repercussão Geral:



    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A CARGO DO EMPREGADO. ADICIONAL DE FÉRIAS. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL. AUXÍLIO DOENÇA. HORAS EXTRAS. NATUREZA JURÍDICA DAS VERBAS. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. ENQUADRAMENTO. INTERPRETAÇÃO DA LEI 8.212/1991, DA LEI 8.213/1991 E DO DECRETO 3.038/1999. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 908. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    Tese: A questão da definição da natureza jurídica das parcelas pagas ao empregado, para fins de enquadramento ou não na base de cálculo da contribuição previdenciária, quota do trabalhador, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”



    (RE nº 892.238-RG/RS, Tema RG nº 908, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05/08/2016, p. 13/09/2016).



    “EMENTA: Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária patronal ou a cargo do empregador. Artigo 22, I, da Lei nº 8.212/1991. Incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador. Natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado. Aferição da habitualidade do ganho. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso ao qual se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral:



    É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991.”



    (ARE nº 1.260.750-RG/RJ, Tema RG nº 1.100, Rel. Min. Presidente Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 14/08/2020, p. 15/09/2020).



    16. No mesmo sentido, os seguintes precedentes:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. INCIDÊNCIA SOBRE O ADICIONAL DE HORAS EXTRAS. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA DA VERBA. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a discussão relativa à natureza da verba, se remuneratória ou indenizatória para fins de incidência de tributo, é de índole infraconstitucional. II - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.255.715-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 28/03/2022, p. 04/04/2022).



    “Ementa: TERCEIRO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE 13º SALÁRIO (GRATIFICAÇÃO NATALINA); VALE TRANSPORTE (FORNECIDO EM DINHEIRO AOS EMPREGADOS); ADICIONAL DE HORAS EXTRAS; ADICIONAL NOTURNO; ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; ADICIONAL DE PERICULOSIDADE; ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA; FÉRIAS E SALÁRIO MATERNIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.280.585-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/11/2020, p. 30/11/2020).



    17. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    18. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    19. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF. Sem condenação em honorários advocatícios, à luz do enunciado nº 512 da Súmula do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator